Tribunal: TJDFT
Processo: 0703182-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0703182-49.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA AGRAVADO: PREGOEIRO DO BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela empresa MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do mandado de segurança de no 0708324-14.2020.8.07.0018, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela por ela pleiteada. Em suas razões narra, em síntese, ter impetrado o mandado de segurança na origem em face de ato ilegal e arbitrário praticado pelo Pregoeiro do Banco de Brasília – BRB S/A, consubstanciado na manutenção da empresa Elevadores Villarta Ltda. no certame, modalidade Pregão Eletrônico no 087/2020, não obstante seu impedimento, pela Administração Pública, de participar de qualquer procedimento licitatório, em razão da sanção aplicada pelo Banco do Brasil. Diz que a ilegalidade do ato que não desabilitou a referida empresa do certame tem fundamento no estabelecido nos itens 3.3.4 e 3.5.2 do edital, segundo os quais não podem participar do Pregão “empresa impedida de licitar e contratar ou declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal, enquanto perdurarem os efeitos da sanção”. Assevera que, conforme doutrina e jurisprudência, a penalidade de suspensão temporária de licitar por um órgão se estende a todo o Poder Público, não ficando restrita ao órgão sancionador, à medida que a Administração Pública é única, sendo incabível tal distinção. Discorre acerca das sanções ao direito de licitar ou contratar com a Administração, previstas no art. 87, inc. III e IV, da Lei 8.666/93. Colaciona precedentes. Aponta a necessidade de observação, pela Administração, dos princípios que regem a licitação, assim como a impossibilidade de desvio da finalidade do ato administrativo. Busca, em sede de liminar, a imediata suspensão do Pregão no 087/2020, que habilitou a empresa Elevadores Villarta Ltda. no certame, até julgamento do recurso pelo Colegiado. No mérito, pretende seja provido o agravo para reformar a decisão agravada, nos termos da liminar postulada. A liminar vindicada foi deferida (ID 22942702). O Ministério Público disse não ter interesse em se manifestar no feito (ID 24209314). No ID 24310961 o Banco Regional de Brasília – BRB afirmou não ter sido intimado (a intimação foi somente para o pregoeiro da instituição), razão pela qual postulou a reabertura do prazo para apresentar resposta ao presente recurso. Em seguida o juízo de origem informou a prolação de sentença denegando a segurança (ID 25688615). É relato do necessário. Decido. Conforme se verifica do ofício encaminhado pelo Juízo de origem, após o deferimento da liminar neste recurso, fora prolatada sentença de mérito nos autos de origem denegando a segurança. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, como ilustram os seguintes julgados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator